Tribunal: TJDFT
Processo: 0001547-32.1998.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA SEM PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA À REGULARIZAÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos de inventário sob rito solene, na qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília homologou o esboço de partilha apresentado, com base no art. 654, parágrafo único, do CPC, ainda que sem a prévia quitação de todos os tributos devidos, condicionando a expedição do formal de partilha à comprovação de quitação integral dos débitos tributários. O apelante sustentou que a homologação da partilha sem a prévia quitação tributária comprometeria os interesses da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, no inventário sob o rito solene, é válida a homologação da partilha mesmo sem a quitação integral dos tributos incidentes, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à regularização fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A homologação da partilha, por si só, não acarreta transferência automática de bens aos herdeiros, nem implica quitação da obrigação tributária, sendo possível sua realização formal, conforme previsão do art. 654, parágrafo único, do CPC, desde que o pagamento dos tributos esteja garantido.
No inventário sob o rito solene, exige-se a quitação tanto do imposto de transmissão causa mortis quanto dos demais tributos incidentes sobre o espólio, diferentemente dos arrolamentos sumário e comum, conforme interpretação consolidada no Tema 1074 do STJ.
A sentença recorrida observou os limites legais ao condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da regularidade fiscal, não havendo prejuízo à Fazenda Pública, tampouco ilegalidade que justificasse a sua cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A homologação da partilha no inventário sob rito solene é possível mesmo sem a quitação integral dos tributos, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à comprovação de regularidade fiscal.
A homologação formal da partilha não transfere automaticamente os bens aos herdeiros nem prejudica o crédito tributário, desde que preservada a exigência de quitação prévia para os atos de transmissão patrimonial.